Tribunal: TJMT
Processo: 8010067-69.2017.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Recurso no: 8010067-69.2017.8.11.0078
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal
Recorrente: Rejane Natalia Wilde
Recorrido: Banco Bradesco Financiamentos S.A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10.09.2020 adiado para 15.09.2020
EMENTA
RECURSO INOMINADO. TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR EM REQUERER A CARTA DE ANUÊNCIA E PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA. DEMORA NA ENTREGA NÃO EVIDENCIADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 39.329,77 (trinta e nove mil, trezentos e vinte e nove reais e setenta e sete centavos).
2. Pretensão recursal é a condenação da recorrida em danos morais.
3. Conforme entendimento jurisprudencial cabe ao devedor requerer a emissão da carta de anuência e promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular.
4. Envio da carta de anuência (constando a quitação do financiamento do veículo) após solicitação da recorrente.
5. Ausência de prova que a recorrida tenha se negado a emitir a carta de anuência ou tenha descumprido o prazo fixado pela Lei 13.294/2016, 10 (dez) dias úteis, para emissão de recibo integral de débito de qualquer natureza.
6. Recorrente tinha em seu poder os comprovantes de pagamento, cópia do acordo e cópia da sentença judicial extinguindo o processo pela quitação da dívida. Ademais a recorrente era parte da Ação Revisional e mesmo após o depósito judicial da última parcela do acordo e extinção do feito, em nenhum momento requereu providências ao juízo (expedição de ofício ao Cartório) para baixar seu protesto.
7. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[REJANE NATALIA WILDE - CPF: 662.565.189-34 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDES DE SOUZA - CPF: 306.506.311-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), ERICA DE SOUZA MELO - CPF: 027.880.341-56 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020